Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. OBSCURIDADE CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO SANADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
3. Afasta-se a imposição da cláusula penal moratória prevista no contrato quando não se tratar de inadimplemento tardio da obrigação, ou seja, parcial, mas o caso versar sobre inadimplemento absoluto do objeto do pacto, a ensejar o ressarcimento por perdas e danos.
4. Impõe-se sanar a obscuridade quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados.
5. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.